Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-30.2017.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-30.2017.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOISES ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALANA HONORATO SANTOS ARAUJO, SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO. OMISSÃO DE PARCELAS INDICADAS PELO EXEQUENTE.
DIVERGÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO TÉCNICA PELA CONTADORIA OU PERÍCIA.
CASSAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou cálculo apresentado pelo Município de Uruçuca, acolhendo impugnação da Fazenda Pública.

O cálculo homologado omitiu parcelas referentes a férias proporcionais de dois meses de 2016 e teria adotado metodologia divergente para a aplicação de correção monetária (IPCA-E) e juros (poupança), contrariando parâmetros do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se o cálculo homologado pelo juízo de origem observou integralmente os parâmetros fixados no título judicial; e (ii) se, diante de omissão de parcelas e controvérsia técnica sobre índices de atualização, é cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou a realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração de valores em cumprimento de sentença deve observar estritamente o título executivo, inclusive quanto à natureza das parcelas, exclusão do FGTS, correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança desde a citação.

A existência de dúvida razoável quanto à inclusão das férias proporcionais e divergência técnica na aplicação dos índices justifica a apuração por contador judicial ou perito, conforme autoriza o art. 370 c/c art. 464 do CPC.

A ausência de memória discriminada clara compromete a transparência do cálculo, violando o art. 524 do CPC.

Suspensão da expedição do requisitório até nova homologação e diferimento da fixação dos honorários advocatícios relativos à impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para cassar a decisão homologatória e determinar nova apuração pela Contadoria Judicial, ou, se necessário, por perito nomeado.

Suspensos os atos executivos até nova homologação.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de parcelas expressamente previstas no título executivo e a adoção de critérios controvertidos de atualização impõem a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou a realização de perícia contábil."
"2. A memória de cálculo deve ser discriminada e transparente, conforme o art. 524 do CPC, sob pena de nulidade da homologação."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.